Tribunal: TJPA
Processo: 0800330-16.2024.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13452 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800330-16.2024.8.14.0144

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. ART. 22, §1º, ESTATUTO DA OAB. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 24, ESTATUTO DA OAB. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que rejeitou proposta de conciliação e julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença movido por Renato Vinicios Silva de Sousa, visando ao recebimento de honorários advocatícios fixados em favor de advogado dativo. A sentença reconheceu a existência de título executivo judicial e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante de R$ 6.050,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se é cabível a realização de proposta de conciliação para redução do valor de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, e;

(ii) Estabelecer se é possível rediscutir o valor dos honorários fixados judicialmente em favor de advogado dativo após o trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, nos termos dos arts. 22, §1º, e 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e do art. 515, I, do CPC.

4. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios não pode ser reduzido na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material, sendo vedada nova discussão sobre o mérito da condenação já transitada.

5. O reconhecimento judicial da obrigação do Estado ao pagamento dos honorários prescinde de novo procedimento administrativo ou de proposta conciliatória, bastando o arbitramento realizado pelo juízo competente e a nomeação judicial do profissional.

6. A expedição da RPV no valor fixado judicialmente concretiza o direito do advogado dativo à justa remuneração e evita o enriquecimento sem causa do Poder Público, assegurando, ainda, a efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo constitui título executivo judicial e não pode ter seu valor reduzido na fase de cumprimento de sentença.

B. É vedada a rediscussão de honorários fixados judicialmente após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

C. O arbitramento judicial de honorários ao advogado dativo prescinde de procedimento administrativo ou conciliação para sua exigibilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

34ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 29/09/2025 a 06/10/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou improcedente a proposta de conciliação com impugnação ao cumprimento de sentença da ação de execução de quantia certa ajuizada por Renato Vinicios Silva de Sousa, em razão de honorários advocatícios e sucumbenciais em favor do advogado dativo.

A sentença atacada considerou que em sede de cumprimento de sentença ou execução, a alteração do valor fixado a título de verba honorária é vedada sob pena de ofensa à coisa julgada. Dessa forma, o pagamento dos honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou defasagem de pessoal, constitui título executivo líquido, certo e exigível. Nessa senda, fixou os honorários advocatícios e sucumbenciais, sendo expedida a Requisição de Pequeno Valor – RPV em R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, a proposta de conciliação no valor de R$ 4.400,00. No mérito, subsidiariamente, pleiteia pela redução do valor dos honorários, devendo ser de acordo com os princípios de prudência e razoabilidade, visto que o valor fixado se mostra extremamente elevado e viola o art. 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Transcorreu
in albis
o prazo para ao apelado apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido ausência dos requisitos previstos no 178 do CPC, devolvendo os presentes autos para prosseguimento do feito nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
possibilidade de conciliação e/ou redução dos honorários advocatícios em favor de advogado dativo
, em sede de cumprimento de sentença. Vejamos.

Inicialmente, de acordo o
Estatuto da OAB – Lei nº 8.906/1994
, aduz que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º.
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço,

tem direito aos honorários fixados pelo juiz
, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. (GRIFO).

(...)

Art. 24.
A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários
e o contrato escrito que os estipular
são títulos executivos
e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Nessa senda, o
art. 22, §1º
dispõe que é
assegurado ao profissional
, nomeado em caráter dativo, a
não ser compelido a prestar serviços gratuitamente
em substituição ao órgão público constitucionalmente incumbido da assistência jurídica integral e gratuita,
evitando, assim, enriquecimento ilícito do Poder Público.
De igual modo,
o artigo 24 reforça a natureza executiva do crédito do advogado
, estabelecendo que a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios
possui força de título executivo
.

De acordo com o art. 515, inciso I do CPC:

Art. 515.
São títulos executivos judiciais
, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I
–

as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia
, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; (GRIFO).

Dessa forma,
é expressamente reconhecido como título executivo judicial a sentença transitada em julgado
,
nela se inserindo a fixação de verba honorária em favor do defensor dativo
. A conjugação desses dispositivos leva à
conclusão inequívoca de que o arbitramento judicial de honorários ao advogado dativo dispensa qualquer outro procedimento administrativo ou homologação ulterior para que seja exigido do Estado o pagamento devido
, sendo suficiente a certidão ou documento expedido pelo próprio Juízo atestando a nomeação e o arbitramento dos valores.

No caso em questão, o juízo
a quo
fixou em sentença (ID 22541600) os honorários advocatícios em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e os honorários sucumbenciais em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais), expedido em RPV em favor do advogado dativo. Dessa forma,
estando o feito em fase de cumprimento de sentença, com título judicial regularmente formado e transitado em julgado, não há falar em nova tentativa de conciliação ou em rediscussão do mérito
, sob pena de vulnerar a coisa julgada material.

Nesta etapa processual,
a execução dos honorários se dá nos termos do art. 523 do CPC
, e como houve o
inadimplemento
por parte do Estado do Pará,
o magistrado aplicara medidas executivas cabíveis,
com a expedição de requisição de pagamento –
RPV, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
A medida não apenas prestigia o direito do profissional à justa remuneração pelos serviços prestados, como também assegura a
efetividade da jurisdição e concretiza o princípio da dignidade da advocacia
, evitando o enriquecimento ilícito do Poder Público às custas do trabalho advocatício desempenhado em favor de jurisdicionados hipossuficientes.

Em suma, restando comprovado que o advogado dativo atuou por nomeação judicial, que os honorários foram fixados e certificados pelo juízo competente e inexistindo qualquer prova de irregularidade no arbitramento ou de pagamento prévio pelo Estado,
impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a exigibilidade do crédito e deferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXA HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
NO BOJO DA AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

1. A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de defasagem de pessoal, constituí título executivo líquido, certo e exigível, nos moldes dos arts. 24 da Lei 8.906/94
e 585, V, do CPC/73.

2. É vedada, na fase da cobrança ou em sede de embargos à execução, a alteração do valor fixado a título de verba advocatícia, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1642223 RS 2016/0316672-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2017). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará,
mantendo a sentença pelos motivos em alhures.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025